Tribunal: STF
Processo: HC 80759
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO.
RECEBIMENTO E POSSE DE VEÍCULO, SEM PROVA DA ORIGEM LÍCITA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI PENAL.
IMPROCEDÊNCIA.
        Alegação de afronta ao princípio da anterioridade da
lei penal, porque à época do fato (01/04/96) não constavam do
artigo 180 do Código Penal as expressões conduzir e transportar,
somente acrescidas em 24/12/96 pela Lei nº 9.426/96.
Improcedência: diversamente do que alega o impetrante, a
condenação, por receptação, funda-se em que o paciente recebeu
bem cuja origem ilícita era de seu conhecimento, sendo que o
verbo receber já integrava o referido tipo penal.
        Habeas-corpus indeferido.